Tribunal: STF
Processo: Rcl 90766
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO.  AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. ARTIGOS 337, § 3º E 485, V, DO CPC. LITISPENDÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, sob alegação de ofensa à Súmula 716 do STF e da decisão proferida nos autos da Reclamação 70.932, de relatoria do Ministro André Mendonça.
Consta nos autos que a Reclamada foi condenada ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, do Código Penal. 
A defesa alega, em síntese, que a autoridade reclamada manteve “a paciente em regime fechado, violando precedentes vinculantes desta Corte Suprema, em desrespeito à sentença de piso que fixou regime semiaberto inicial, reconhecendo primariedade e ausência de antecedentes transitados em julgado, e imputando indevidamente antecedentes infracionais do corréu Luan (quando menor) à reclamada”.

É o relatório. DECIDO. 
Constato a ocorrência de fato capaz de obstar o seguimento da presente ação.
Isso porque a presente reclamação é mera repetição da Rcl 90.163, também em curso nesta Suprema Corte e distribuída à minha relatoria. Ambas as ações ostentam, de forma simultânea, identidade nos elementos da ação autor, petitum (pedido) e causa petendi (causa de pedir), o que faz incidir no caso concreto o instituto da litispendência, conforme o § 3º do artigo 337 do Código de Processo Civil. 
Destarte, por ser matéria de ordem pública, a litispendência pode ser declarada de ofício, com a consequente extinção desta reclamação sem apreciação do mérito, de acordo com o § 5º do art. 337 do Código de Processo Civil.
Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se. Arquive-se. 
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente